Tribunal: TJMT
Processo: 1000632-64.2021.8.11.0107
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000632-64.2021.8.11.0107
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ
RECORRENTES: UNIC SORRISO LTDA e LUANA GUILHERME GONCALVES
RECORRIDOS: LUANA GUILHERME GONCALVES e UNIC SORRISO LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 06 a 09/11/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANOS MORAIS - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Em relação à preliminar de impugnação à justiça gratuita, verifico que a Instituição Financeira não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Autora, razão pela qual rejeito a preliminar.
2. A parte Autora ajuizou a presente ação sob o fundamento de que experimentou prejuízos de ordem moral por falha na prestação de serviço pelo Instituição de Ensino, bem como em razão de negativação do seu nome por débito inexistente, os quais devem ser declarados indevidos.
3. A parte Autora comprova ter cursado o Curso de Direito na Instituição de Ensino Requerida, com financiamento integral pelo FIES, bem como ter dilatado o prazo de utilização do financiamento para 12 meses e a ocorrência de falha na prestação de serviço em relação à demora excessiva na anotação da atividade extracurricular necessária à conclusão do curso. Contudo, não logrou êxito em comprovar que o aumento da carga horária estava contemplado pelo financiamento do FIES e que houve negativação do débito questionado.
4. A parte Requerida logrou êxito em comprovar que houve aumento da carga horária cursada pela parte Autora, o que não é coberto pelo financiamento do FIES.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
6. Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000632-64.2021.8.11.0107
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUANA GUILHERME GONCALVES - CPF: 057.759.391-90 (RECORRENTE), SILVANA CARVALHO DA GRACA - CPF: 024.791.881-40 (ADVOGADO), UNIC SORRISO LTDA - CNPJ: 03.812.746/0001-98 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023